Tribunal: TJSP
Processo: 2160877-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Ação de indenização por dano moral – Indeferimento do benefício – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura da postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160877-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NÚBIA
LAFAETE BEZERRA GALDINO FIGUEIREDO, é agravado AZUL BRAZILIAN
AIRLINES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43215
AGRV. No: 2160877-79.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (29a V. Cível Central)
AGVTE.: Núbia Lafaete Bezerra Galdino Figueiredo (A)
AGVDA.: Azul Brazilian Airlines (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Ação de indenização por
dano moral
Indeferimento do benefício
Situação não
configurada de carência de meios Condição de necessitado
incompatível com a figura da postulante Artigos 5o, LXXIV,
da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC - Decisão mantida -
Recurso improvido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Núbia Lafaete Bezerra Galdino Figueiredo, em ação ordinária de
indenização por dano moral (atraso de voo por mais de 10 horas de
João Suassuna-PB a Navegantes, fls. 10/23) em face de Azul Brazilian
Airlines, contra r. decisão reproduzida a fls. 33/34 (fls. 24/25 dos autos
de origem) que, dentre outras providências, indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça e determinou o recolhimento da taxa judiciária,
no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
Alega a autora, em resumo, que (1) o indeferimento
do benefício inviabiliza o acesso à justiça e (2) faz jus à concessão da
benesse legal (fls. 1/9).
Pede-se o efeito suspensivo ativo e o provimento
para a concessão da gratuidade da justiça (fls. 1/9).
Processada a insurgência, ad cautelam e para inibir
risco de eventual dano de difícil reparação, concedeu-se
provisoriamente o efeito suspensivo, ficando denegado o impacto ativo,
dispensaram-se informações bem como contraminuta (ré ainda não
citada) e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 37).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. A irresignação não comporta provimento.
3. Como a agravante, afirmou ab initio que não têm
condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem
deixar de acarretar prejuízo para o sustento próprio e da família (fls.
26), cabia-lhe desde logo, ao pleitear o benefício, ter produzido a prova
concernente à sua condição, o que não fez, sendo certo que no caso em
análise militam em sentido diametralmente oposto as evidências
existentes.
De proêmio deve-se constar que o agravante não
apresentou, tanto na esfera singular quanto nesta fase recursal,
qualquer documento que corroborasse a alegada hipossuficiência.
Imperioso ressaltar que não agregou aos autos, o
que poderia fortalecer seus argumentos, extratos bancários de contas-
correntes, contas-poupanças, aplicações financeiras, comprovantes de
despesas habituais e as declarações integrais do imposto sobre a renda
de, no mínimo, três exercícios. Ademais, a agravante é casada (fls. 10) e
deveria ter trazido documento que atestasse que seu cônjuge não exerce
atividade remunerada, bem como suas declarações de imposto sobre a
renda já que não consta como sua dependente.
Por fim, a contratação de profissional de advocacia
para o patrocínio da causa, não obstante isso não impeça o deferimento
do pleito (CPC, art. 99, § 4o), corrobora o quadro de inviabilidade de
concessão do benefício, que é reservado às pessoas cuja situação de
miserabilidade esteja devidamente estampada nos autos.
Registra-se que a agravante deveria comprovar que
não possui meios para pagar custas, despesas processuais e honorários
advocatícios e, para isso, inevitavelmente, tem que demonstrar as
rendas que aufere, bens que possui e todas as atividades que exerce,
ainda que não o queira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre isso o lúcido ensinamento dos mestres Nelson
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“(...) Regra Geral. Distribuição legal do ônus da
prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano,
a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um
fato (Dig. XXII, 3, 2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato
constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor. 'L'attore deve provare i
fatti constitutivi, che sono il fondamento dela sua domanda; tocca poi al
convenuto provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi che possono
giustificare il rigetto dela domanda dell'attore' [Liebman, Manuale,
n.156, p. 315]. Essa distribuição legal, objetiva, do ônus da prova é a
regra geral do sistema probatório do processo civil brasileiro.” (CPC
Comentado. 16a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2016. Comentário no 11 ao artigo 373, pág. 1082/1083).
Nesse sentido encontram-se julgados deste E.
Sodalício.
“CONTRATO BANCÁRIO - Abertura de crédito em
conta-corrente - Ação de cobrança - Réus admitiram expressamente que
contrataram um limite de crédito no valor de R$120.000,00, mas só
usufruíram de parte daquele valor (R$60.000,00) - Existência parcial
de dívida que se tornou incontroversa - Impugnaram, ainda,
lançamento a débito da quantia de R$53.183,55, lançada em 15-3-2014
e apresentaram documentos comprovando a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (cf. art. 373, II,
do CPC/2015) - Banco-autor apresentou réplica genérica e padronizada
e discorreu sobre temas alheios à contestação e não impugnados pelos
réus - Ausência de demonstração de cobrança legítima em relação ao
valor impugnado - Banco-autor, em relação a esse ponto, não se
desincumbiu de seu ônus probatório (cf. art. 373, I, do CPC/2015) -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação parcialmente procedente - Sucumbência recíproca - Honorários
advocatícios - Honorários fixados de acordo com art. 85, § 2o, do
CPC/2015 - Recurso parcialmente provido. (...) Assim, relativamente
ao valor impugnado, era ônus do Banco-autor comprovar os fatos
constitutivos do seu direito (cf. art. 373, I, do CPC/2015), mas isso ele
não fez, preferindo fazer afirmações genéricas e padronizadas a respeito
de temas que nem sequer foram aventados na contestação. Ante a
ausência de provas a respeito do valor impugnado, a cobrança feita pelo
Banco-autor (no valor de R$53.183,55) é ilegítima, devendo em
cumprimento de sentença, na apuração do débito dos réus, ser afastada
aquela quantia e os consectários legais dela decorrentes. (...)” (TJSP-20a
Câmara de Direito Privado, Apel. no 1007483-34.2014.8.26.0597-
Sertãozinho, vu, J. 2.11.2018, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR,
voto no 40103).
“Ação de indenização por dano moral. Justiça
gratuita indeferida, por não caracterizada a alegada hipossuficiência.
Incompetência relativa não verificada nos caso dos autos. Pretendida
condenação do réu, ante o descumprimento de acordo judicial. Questão
que deve ser dirimida perante o Juízo que julgou a causa, em sede de
cumprimento
de
sentença
(art.
516,
II,
do
CPC).
Alegado
constrangimento sofrido pelo apelante, ao receber comunicado de
inclusão de apontamento. Mero aborrecimento, pois não ocorreu a
negativação do nome. Autor que não se desincumbiu de seu ônus
probatório (art. 373, I, do CPC) quanto a dano não caracterizado como
'in re ipsa'. Indevida a repetição do indébito em dobro, pois não
comprovado o pagamento em excesso. Ação julgada improcedente.
Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do
valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.” (TJSP-37a
Câmara de Direito Privado, Apel. no 1138705-93.2016.8.26.0100-São
Paulo, vu, J. 08.05.2018, Rel. Des. JOÃO PAZINE NETO, voto no
19828).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entendimento também encontrado no STJ.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA OU,
ALTERNATIVAMENTE,
DE
PARCELAMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O VALOR
EXECUTADO E O VALOR TIDO COMO INCONTROVERSO. PESSOA
JURÍDICA. A ALEGAÇÃO DE POBREZA GERA APENAS PRESUNÇÃO
RELATIVA
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
DA
PARTE.
PRECEDENTES.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 481, STJ. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
CRÍTICA
FINANCEIRA.
OS
DOCUMENTOS JUNTADOS PELA AGRAVANTE NÃO COMPROVAM A
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO. PENHORA DE SALDO EM CONTAS CORRENTES DA
EMPRESA DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO É
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA EMPRESARIAL.
ALEGAÇÕES
QUE
NÃO
FORAM
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADAS,
DE
FORMA
QUE
A
AGRAVANTE
NÃO
SE
DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (STJ, AgREsp no 1.462.581-SP, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, J. 24.06.2019, Decisão Monocrática).
Não há falar, ipso facto, em ofensa a qualquer dos
dispositivos legais invocados, à míngua de prova da alegada
hipossuficiência financeira, não havendo mesmo como deferir a
gratuidade da justiça.
Registram-se, inclusive, decisões deste Areópago
Bandeirante em face do agravante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE PROCESSUAL - RECURSO -
VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO - AÇÃO QUE SEQUER DEVERIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRAMITAR PELA JUSTIÇA COMUM - RECURSO NÃO PROVIDO.
VISTOS. 1 - Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão digitalizada de
fls. 20 do instrumento, a qual denegou o benefício da gratuidade
processual;
preza
reforma,
alega
estado
de
miserabilidade,
hipossuficiência financeira, crava provimento (fls. 01/19). 2 - Recurso
tempestivo, com pedido de gratuidade. 3 - Peças essenciais anexadas
(fls. 20/30). 4 - DECIDO. O recurso não prospera. Causa espécie e
estranheza ter sido proposta perante a Justiça Comum demanda no
valor de R$ 185,79, cujo custo benefício onera sobremodo o Judiciário
em detrimento dos demais jurisdicionados. Deveria o interessado
ajuizar a demanda perante o Juizado Especial Cível, quando estaria
coberto pela gratuidade sem necessidade de comprovação. Não está
presente, portanto, o requisito da Lei no 1.060/50, sem prejuízo de
ingressar com a demanda perante o Juizado Especial, quando então,
além de desafogar a Justiça Comum, não precisará desembolsar
qualquer centavo. É o resumo do essencial para não se reconhecer
estado de miserabilidade ou hipossuficiência financeira, além do que,
por ser empresário, independentemente do comércio, não há presunção
de pobreza. Isto posto, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos do artigo 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao Douto
Juízo, por via eletrônica. Certificado o trânsito, tornem os autos à
origem.
Int.”
(TJSP-14a
Câmara,
Decisão
Monocrática,
AI
no
2181236-84.2019.8.26.0000-Osasco, J. 19.08.2019, Rel. Des. CARLOS
ABRÃO, voto no 41520).
“Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 28, que indeferiu a concessão dos benefícios
da justiça gratuita porquanto não demonstrada a impossibilidade
financeira do agravante em arcar com as custas processuais. Aduz o
agravante que não possui condições de arcar com as custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais; que possui pequena loja de móveis no bairro do Jardim
Rochdale, Osasco-SP, destinada a público de baixa renda; que a
maioria de seus clientes não possui cartão de crédito, tampouco
cheque, de modo que a venda é feita mediante assinatura de nota
promissória; que os inadimplementos são recorrentes, comprometendo
o funcionamento da sua loja. Aponta que o valor da causa é de pouco
mais de cento e setenta reais, não se justificando o indeferimento da
benesse pretendida pela parte. Argumenta que a declaração de pobreza
goza de presunção de veracidade; que a situação de miserabilidade não
é essencial para a concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita. Recurso tempestivo. É o relatório. Pugna o agravante pela
reforma do julgado para que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça
gratuita. Inicialmente, vale esclarecer que a simples declaração de
pobreza não satisfaz os requisitos legais para a concessão de tal
benesse, sendo necessária a comprovação do estado alegado. A doutrina
é uníssona nesse sentido: 'A declaração pura e simples do interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o
magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova
inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos
seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que
o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a
concessão do privilégio Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício'. Ademais, o juiz está autorizado a examinar a veracidade da
declaração, podendo deferir/indeferir a benesse pleiteada. Nesse
sentido o entendimento do C. STJ: ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
JUIZ.
EXIGÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N.° 07 DO STJ.
PRECEDENTES. 1. É possível ao magistrado condicionar a concessão
da justiça gratuita à comprovação do estado de miserabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
beneficiário. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, concluiu, com base no conjunto
probatório dos autos, pela inexistência de comprovação do estado de
miserabilidade. Sendo assim, a pretendida inversão do julgado
implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fáticoprobatório, o
que não se coaduna com a via eleita, consoante o enunciado da Súmula
n."07do STJ. 3. Agravo regimental desprovido"(STJ - AgRg no Ag
691366/RS - Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ 17/10/2005, p. 339.). Na
hipótese, a despeito das alegações tecidas pelo recorrente, os elementos
constantes dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade. Ressalte-se que a simples indicação de renda
limítrofe, por si só, não é suficiente para a concessão da benesse, pois a
parte pode possuir outras fontes de rendimento ou reservas financeiras
que sirvam de complementação. Por conseguinte, a pobreza alegada
pelo recorrente a justificar a concessão da gratuidade pretendida não
encontra amparo nos elementos colacionados aos autos, de modo que
deve ser mantida a r. decisão do MM. Juízo a quo. Por fim, o dever ético
de provar tal condição não é somente da parte em si, mas também de
seu procurador, que deve nortear sua atuação com base nos éticos e da
moral individual, social e profissional, conforme acórdão proferido por
seu próprio órgão de classe: PEDIDO DE GRATUIDADE COM O
OBJETIVO DE DEMANDAR SEM RISCO E LIVRAR O CLIENTE DO
PAGAMENTO DA SUCUMBÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE PERITO PROCEDIMENTO NÃO
COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA ÉTICA E DA MORAL
INDIVIDUAL, SOCIAL E PROFISSIONAL. A finalidade da ética é
construir as bases que vão guiar a conduta do homem, determinando o
seu caráter, altruísmo, virtudes, e como se comportar em sociedade.
Para o exercício da ética, é preciso ter em mente que é aceitável perder.
É preferível perder a mentir, lograr, insinuar, dissimular. As pessoas
que, por costume e por formação, não estão dispostas a perder,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certamente, certamente estão dispostas a fazer de tudo para ganhar, ou
levar vantagem em todas as situações. Importa lembrar que os fins
éticos requerem meios éticos, e a famosa expressão “todos os fins
justificam os meios” não é válida quando se busca ser ético. O advogado
que, como o conhecimento prévio de que o cliente não preenche as
condições que lhe possibilitem deferimento do benefício da justiça
gratuita, como regra de conduta, lhe entrega junto com a procuração e
o contrato de honorários “declaração de pobreza” por não ter condições
de pagar advogado e custas processuais senão em detrimento do
próprio sustento, nos termos da Lei 1060/50, e ingressa com a ação
requerendo o benefício da justiça gratuita, pretextando pobreza, como o
objetivo de demandar sem risco, não tem conduta compatível com os
princípios éticos e da moral individual, social e profissional (artigo 1o e
inciso 1 do artigo 2o do Código de Ética e Disciplina da OAB). (Proc
E-4.462/2014 v.u., em 12/02/2015, do parecer e ementa do Rel. Dr.
LUIZ ANTONIO GAMBELLI Ver. Dr. JOSÉ EDUARDO HADDAD-
Presidente Dr. Carlos José Santos da Silva Tribunal de Ética e
Disciplina - Primeira Turma de Ética Profissional - OAB São Paulo).
Dessa forma, necessária a mantença da decisão agravada tal como
lançada. Isto posto, com fundamento no art. 932, IV, 'a' do CPC, nega-
se provimento ao recurso.” (TJSP-21a Câmara de Direito Privado,
Decisão Monocrática, AI no 2179609-45.2019.8.26.0000-Osasco, J.
22.08.2019, Des. Rel. MAIA DA ROCHA, voto no 35560).
Resta descabida a invocação do art. 2o, parágrafo
único, da lei no 1060/50, com a redação dada pela lei no 7510/86 (fls.
6), porquanto revogado pela lei no 13105/15.
Como previsto no atual Código de Processo Civil e no
parâmetro constitucional estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não se
destina a agraciamento incondicionado a toda pessoa física ou espólio.
Esse o entendimento que se revela consentâneo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o ordenamento positivo, contemplando a figura do necessitado.
O artigo 98 do atual Código de Processo Civil
estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A
disposição
de
regência
não
estabeleceu
a
presunção de pobreza como absoluta, mas apenas relativa (art. 99, § 3o)
e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de pretensão da
espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
Julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno.
Desse modo, a hipótese é daquelas em que a
presunção de pobreza restou elidida.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA
GRATUITA

-
Pessoa

física
-
Indeferimento - Documentos indicam que o agravante não se enquadra
na condição de miserabilidade jurídica - Benefício da gratuidade não é
instrumento geral e sim individual - Benefício indeferido - Recurso
desprovido.” (TJSP-20a
Câmara de
Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2101987-84.2019.8.26.0000-São Bernardo do Campo,
J. 03.06.2019, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 41461).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de
contrato bancário - Indeferimento do pleito de justiça gratuita à
autora - Inconformismo - Sem razão - Bens declarados incompatíveis
com a hipossuficiência financeira alegada - Situação econômica
precária não demonstrada - Decisão mantida - Recurso não provido.”
(TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2037962-62.2019.8.26.0000-São Paulo, J. 20.05.2019, vu, Rel. Des.
ROBERTO MAIA, voto no 18779).

“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
-
Admissibilidade - Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase R$
17.000,00, contratou advogado particular para representa-lo em Juízo,
além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja elaboração não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi gratuita), sem acostar aos autos documento comprobatório de seu
estado de miserabilidade, como a declaração de imposto de renda, por
exemplo - Manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade
processual ao recorrente - Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2014525-02.2013.8.26.0000-
Reibeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR,
voto 26634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência posto que a agravante não
carreou ao caderno processual qualquer prova que corroborasse a sua
tese, inexistindo elementos que autorizem a concessão do privilégio
reservado a litigante carente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45796
Agravo de Instrumento no 2160877-79.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Núbia Lafaete Bezerra Galdino Figueiredo
Agravado: Azul Brazilian Airlines
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência. O fato do recorrente morar em
outra cidade e ter contratado advogado particular não ilide a
presunção de necessidade, máxime em razão dos termos do artigo
99, parágrafo 4o do CPC.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
134C8B7B
14
14
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE6DD4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2160877-79.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.